Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. EXERCÍCIO EXCLUSIVO DE MAGISTÉRIO. REGÊNCIA DE CLASSE. DEMONSTRADA. DENOMINADOR DE 25 ANOS. REDUTOR PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 40, §5o). REVISÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal conferiu o direito à redução dos requisitos idade e tempo de contribuição para a aposentadoria (art. 40, §5o, da CF) aos professores que comprovarem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
2. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a aposentadoria proporcional de professores deve ser calculada com base nos critérios previstos para a categoria especial do magistério, provado o exercício exclusivo nessa atividade.
3. Demonstrada a regência de classe durante todo o período em que exerceu a atividade de professora, a servidora que recebe aposentadoria proporcional por invalidez faz jus à revisão do cálculo do benefício, para que se aplique o denominador de 25 anos, conforme a redução prevista para as professoras na Carta Magna.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.